Tribunal: TJMT
Processo: 1030042-32.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030042-32.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Competência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE/MT (SUSCITADO), CLEICE MAIRA DA SILVA DALBERTO - CPF: 016.617.311-80 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEICE MAIRA DA SILVA DALBERTO - CPF: 016.617.311-80 (ADVOGADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), LAURENIO LOPES VALDERRAMAS - CPF: 044.143.208-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE DESPEJO POR TÉRMINO DE ARRENDAMENTO RURAL C/C PERDAS E DANOS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – AÇÃO POSSESSÓRIA DECORRENTE DE CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTICULARES – DIREITO PESSOAL – COMPETÊNCIA DO FORO DE ELEIÇÃO - PRECEDENTES – CONFLITO IMPROCEDENTE.

Deve ser afastada a competência absoluta de foro, prevista no art. 47, § 2o do CPC/15, quando a ação possessória for decorrente de relação de direito pessoal surgida em consequência de contrato existente entre as partes, devendo prevalecer o foro de eleição pactuado
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo juiz de direito da
10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, diante da decisão emanada pelo juiz da
Vara Única da Comarca de Rosário Oeste
, que, nos autos da Ação de Despejo por Término de Arrendamento Rural c/c Perdas e Danos c/c Antecipação de Tutela, de n.o 0000177-55.2018.8.11.0032, declinou da competência para a apreciação e julgamento do processo, por entender que o foro de eleição pactuado entre as partes afastaria a competência daquela Vara.

O juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, ora suscitante, defende que, tendo em conta que o imóvel objeto do litígio está situado no município de Rosário Oeste, irrelevante a convenção das partes, sendo competente o local de onde se encontra a coisa, uma vez que a competência é absoluta.

A Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse. (ID. 198196199)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O art. 47, do Código de Processo Civil estabelece que as ações fundadas em direito real sobre imóveis, a competência é absoluta, sendo competente o foro em que se encontra a coisa.

Contudo, como bem salientou o Juízo suscitado, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento que nas ações possessórias decorrentes de direito pessoal, de contrato estipulado entre as partes, a mencionada regra poderá ser revitalizada.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMISSÃO NA POSSE POR FORÇA DO CONTRATO. DIREITO PESSOAL. COMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que deve ser afastada a competência absoluta de foro do lugar do imóvel, quando a ação possessória seja decorrente de relação de direito pessoal surgida em consequência de contrato existente entre as partes, devendo prevalecer o foro de eleição pactuado. Precedentes.

2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.327.689/RO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 11/9/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE AGRAVADA.

1. Deve ser afastada a competência absoluta de foro, prevista no art. 47, § 2o do CPC/15, quando a ação possessória for decorrente de relação de direito pessoal surgida em consequência de contrato existente entre as partes, devendo prevalecer o foro de eleição pactuado. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.835.295/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020.)

Nesse mesmo sentido tem decidido este Sodalício:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO BASEADA EM “INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO GRATUITA DE DIREITOS E MEAÇÃO HEREDITÁRIA SOBRE BENS IMÓVEIS” – PRETENSÃO DE DAR EFETIVIDADE AO CONTRATO – DIREITO PESSOAL – FORO DE ELEIÇÃO – POSSIBILIDADE – CONFLITO PROCEDENTE.

“Deve ser afastada a competência absoluta de foro, prevista no art. 47, § 2o do CPC/15, quando a ação possessória for decorrente de relação de direito pessoal surgida em consequência de contrato existente entre as partes, devendo prevalecer o foro de eleição pactuado.”
(AgInt no REsp 1835295/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020) (N.U 1021532-98.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/04/2022, Publicado no DJE 11/04/2022)

Assim, tendo em conta que a presente ação está fundada em contrato firmado entre particulares, correta a decisão do suscitado ao declinar da competência em favor do foro de eleição pactuado pelas partes.

Ante o exposto,
julgo improcedente
o conflito e
declaro a competência do juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
para processar e julgar o feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024